Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. RENDA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. CONTRACHEQUES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível.
2. O agravante alegou possuir renda líquida habitual de aproximadamente quatro salários mínimos, em razão de descontos compulsórios e empréstimos consignados, sustentando não ter condições de arcar com as custas processuais.
3. A decisão agravada indeferiu o benefício com base em contracheques que comprovam renda líquida mensal de cerca de 10,8 salários mínimos).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, que aufere renda líquida mensal superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, faz jus à gratuidade de justiça, considerando seus descontos compulsórios e empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica da parte.
6.Os empréstimos consignados não podem ser considerados para fins de aferição da renda líquida, por decorrerem de decisão voluntária do agravante, não configurando imposição que comprometa sua capacidade financeira.
7.Com base nos contracheques apresentados, a renda mensal do agravante supera o parâmetro de cinco salários mínimos previsto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que afasta a alegada hipossuficiência.
8. Inexistindo novos elementos aptos a modificar os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, tampouco podem ser considerados empréstimos, contraídos de forma voluntária, para fins de aferição da renda líquida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o e § 7o, e 1.021, § 4o; Lei no 1.060/1950, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 24.01.2025; TJDFT, Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 31.01.2025.